Tribunal: TJDFT
Processo: 0131811-41.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0131811-41.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANADELFIA FONTENELE BRITO, FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 20836184) opostos por ANADELFIA FONTENELE BRITO e FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO em face de ITAU UNIBANCO S.A., ante Decisão Monocrática de Mérito (ID 20179042) proferida por este Relator, que negou conhecimento da Apelação interposta pela parte Embargante. A parte Embargante alega não há motivos para NÃO CONHECIMENTO, uma vez que o mesmo já foi julgada, tendo sido conhecida e parcialmente provida, conforme acórdão de ID 13923559. Além disso, por não haveria motivos para haver falta de interesse recursal, uma vez que não há a subsistência de objeto para tal. Proferida a Decisão (ID 20535586), foi entendido que o mesmo não merecia ser conhecido por haver falta de interesse recursal, pressuposto intrínseco para a admissibilidade do recurso, não conhecendo-o com base no art. 932, III do CPC. A parte Embargada não foi intimada para contrarrazoar. É o relatório do necessário. Decido. Ao analisar com maior cuidado os Embargos opostos, percebe-se que o mesmo busca mudar a decisão proferida, indo além do efeito integrativo que é próprio do recurso, impugnando os fundamentos apresentados na Decisão. Por tal, é necessário verificar a compatibilidade com deste caso com o princípio da fungibilidade recursal e conforme regra o art. 1.024, §3o do CPC: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . Verificando a compatibilidade do caso concreto com o art. 1.021, §1o do mesmo códex, é possível a reclassificação do recurso interposto e acontecer o julgamento conforme ditam as moldes do novo recurso, o Agravo Interno. Ocorrida a verificação, percebe-se que este caso amolda-se perfeitamente àquela descrita no art. 1.024, §3o do CPC, por haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, recebo os aclatórios como AGRAVO INTERNO, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC. INTIME-SE a parte agravante para, querendo, complementar as razões recursais. Após, INTIME-SE a parte Embargada para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme 1.024, §3o do CPC. Reclassifique-se o feito. Após o transcurso do prazo acima, inclua-se para pauta de julgamento este Agravo Interno e venham-me os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-me. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2020 16:21:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador